Tribunal: TCU
Processo: 037.720/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 472020 e códigoUasg 167353 (Objeto: Serviço de Locação de Veículos, PICK UP, sem motorista, livre de quilometragem, sem combustível)

Inteiro teor:
Acórdão 13188/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 47/2020, celebrado entre o 6o Batalhão de Engenharia de Construção e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda., que tem por objeto o fornecimento de serviços de locação de veículos, oriundo do Pregão Eletrônico SRP 8/2020, no valor de R$ 248.460,00. Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno/TCU, uma vez que o representante busca a satisfação de seus interesses privados, que se viram frustrados pelo atraso no pagamento de faturas relacionadas à prestação dos serviços realizados e pela não indicação dos condutores dos veículos nas infrações de trânsito; considerando que as competências constitucionais e legais do TCU estão direcionadas à tutela do interesse público e não à proteção de interesses particulares dissociados do interesse público, conforme Acórdão 597/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Vital do Rêgo); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.720/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 6o Batalhão de Engenharia de Construção 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante: Reche Galdeano & Cia Ltda. (CNPJ 08.713.403/0001-90) 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Davi Tavares de Melo Brandt Cruz e Sidnei Reche Galdeano Filho, representando Reche Galdeano & Cia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.